Tribunal: TJSP
Processo: 1048758-43.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Recurso Extraordinário. Juízo de retratação. Controvérsia relacionada à incidência de ISSQN sobre operadoras de planos de saúde. O acórdão atacado afastou a ocorrência do fato gerador do citado imposto.
Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, CPC/15.
Recurso Representativo de Controvérsia (STF (RE 651.703, Tema 581) no qual foi fixada a seguinte tese: ""As

Ementa:
Recurso Extraordinário. Juízo de retratação. Controvérsia relacionada à incidência de ISSQN sobre operadoras de planos de saúde. O acórdão atacado afastou a ocorrência do fato gerador do citado imposto.
Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, CPC/15.
Recurso Representativo de Controvérsia (STF (RE 651.703, Tema 581) no qual foi fixada a seguinte tese: ""As operadoras de planos de saúde realizam prestação de serviço sujeita ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, previsto no art. 156, III, da CRFB/88."
É caso de aplicação imediata do precedente do STF.
No tocante à base de cálculo, esta é caracterizada tão somente sobre a comissão, vale dizer, a receita auferida sobre a diferença entre o valor recebido pelo contratante e o que é repassado para os terceiros prestadores dos serviços.
Adequa-se o julgado reexaminado para o fim de negar-se provimento aos recursos, tanto da autora quanto do Município, a fim de manter a sentença que reconheceu a possibilidade de incidência do ISSQN sobre atividade de planos de saúde, com observação quanto a sua base de cálculo, nos termos já delineados.
Adequa-se o julgado reexaminado, nos termos do acórdão.